Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-14.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. MANDADO ENVIADO PARA O NÚMERO DO RÉU. CONFIRMAÇÃO DO NOME E CERTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. CONSERTO DE VEÍCULO. DEFEITO DO SERVIÇO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES NÃO ELIDIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 10 da Resolução CNJ 354/2020 e art. 4-B, § 1o da Portaria Conjunta 29/2021, a citação pode ser realizada por meio do WhatsApp, sendo considerada entregue quando for identificado que a parte tomou ciência do seu conteúdo. Não há, portanto, exigência de que o citando envie cópia da identidade, bastando ter elementos suficientes de que o ato citatório chegou ao conhecimento do réu.
2. O réu/recorrente foi citado em 31/7/2024 pelo oficial de justiça por meio de mensagem (ID 67712877), tanto que confirmou ser o destinatário do ato. O número de destino é o número do réu, conforme ele próprio informou no processo 0703704-11.2024.8.07.0020 (ID 207197647). Logo, a alegação de que o número não lhe pertence tangencia a má-fé, com o claro intuito de se furtar à autoridade das decisões judiciais. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
3. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
4. A inicial relata que as tratativas para o conserto do veículo foram realizadas com o réu/recorrente, que exercia a atividade de serviço mecânico. Nas mensagens trocadas entre as partes ficou evidente que o réu/recorrente recebeu o veículo do autor, realizou o diagnóstico, combinou preço e acertou prazo e outros detalhes do serviço, tendo ainda dito em primeira pessoa que estava suportando alguns prejuízos. Nesse cenário, responde pelo defeito do serviço que prestou.
5. O veículo voltou mais de uma vez à oficina do réu para reparo do defeito, ainda no prazo de garantia de 6 meses assumido pelo fornecedor. A nota do serviço foi emitida em 24/11/2023 e logo depois o veículo apresentou vazamento de óleo, retornando à oficina do réu em janeiro de 2024. Formulada a primeira reclamação no prazo de garantia, a decadência do direito em reclamar em Juízo pelo vício do serviço começa a correr somente depois da devolução do bem ou da recusa do fornecedor em promover o conserto. Inteligência do art. 26, § 2o, do CDC. Se o bem foi devolvido em abril e a ação foi ajuizada em junho de 2024, não decaiu o direito do consumidor.
6. A ordem de serviço emitida pelo réu mostra que foi realizado reparo no motor e retífica do cabeçote com troca de várias peças essenciais como bicos injetores, anéis, bronzinha do mancal, bronzina da biela (ID 67712785). Logo, não procede a alegação de que foi autorizado serviço parcial, pois a expectativa do consumidor - que não tem conhecimento de mecânica - é de que os serviços propostos e realizados pelo profissional resolveriam os defeitos do veículo. Tanto é assim que o réu afirmou nas mensagens que iria “funcionar o carro e catar tudo o que precisar... não quero mais reclamação desse veículo” (ID 67712792 - Pág. 5).
7. As peças e serviços relacionados nas faturas da outra oficina (ID 67712786) são compatíveis com os danos no motor não resolvidos pelo serviço anterior realizado pelo réu. Logo, não há elementos que afastem os efeitos da revelia neste aspecto.
8. Essas faturas indicam o modelo do veículo e nome do autor/recorrido, constituindo prova suficiente (aliada à presunção de veracidade decorrente da revelia) de que o requerente sofreu o prejuízo relatado na inicial. O pagamento por meio de terceiros não exclui o prejuízo do proprietário do veículo, que corresponde ao valor de todas as notas e orçamentos cuja soma alcança a quantia objeto da condenação.
9. Não se verificam, por ora, elementos que justifiquem a condenação do recorrente por litigância de má-fé. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
10. Tendo-se em conta que a condenação por danos morais não foi objeto do recurso, merece prestígio a sentença que decretou a revelia do réu e o condenou a pagar ao autor R$ 13.005,00 gastos com o reparo do veículo em outra oficina e R$5.000,00 pelos danos morais em razão da privação do veículo por 7 meses.
11. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.